Tribunal: TJDFT
Processo: 0731994-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0731994-33.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRODUTOS DE LIMPEZA CANEDO LTDA AGRAVADO: BS DIAGNOSTICA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por PRODUTOS DE LIMPEZA CANEDO DESCARTÁVEIS ME contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da ação de execução de título extrajudicial 0711588-22.2022.8.07.0001 movida por BS DIAGNÓSTICA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA, que deferiu a penhora do veículo, nos seguintes termos (ID. 164750303), verbis: O executado foi devidamente citado (ID 157853101 p.21). Observa-se do ID 163131535 que foi imposta restrição de circulação ao veículo de Placa EAN8284, sendo que na petição de ID 164563656 o executado requereu a retirada da restrição em razão de ter apresentado embargos à execução. Sem razão ao executado. Nota-se que os embargos ainda não foram recebidos e não houve a garantia do juízo, logo não há notícia da concessão do efeito suspensivo ao feito executivo. O exequente requereu a penhora do referido veículo e, para tanto, juntou o comprovante do recolhimento das custas para cumprimento da carta precatória de penhora e avaliação. Ante o exposto, defiro a penhora do veículo de Placa EAN8284 (ID 163131537. A parte atingida pela constrição deve ser intimada quanto à penhora e à avaliação, na forma do art. 841 e para os fins do art. 917, inc. II e seu §1o, do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea no prazo de 15 dias). DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE TERMO DE PENHORA. À Secretaria: Expeça-se carta precatória de avaliação, penhora, intimação e remoção do bem a ser cumprida no endereço em que foi realizada a citação do executado. Em suas razões recursais (ID. 49717841), a agravante narra que a ação de execução movida em seu desfavor na origem busca o recebimento do valor de R$ 183,946,74 (cento e oitenta e três mil, novecentos e quarenta e seis reais e setenta e quatro centavos), sendo que, ao opor os embargos à execução, informou que não realizou negócio jurídico com a agravada e não recebeu quaisquer materiais por ela comercializados. Conta que fechou suas portas no final de 2019 e que o veículo Fiat Doblo penhorado é necessário para possibilitar a locomoção do sócio da empresa, Sr. Joaquim. Entende que “o bloqueio de circulação constitui medida extrema e não cabe para satisfação de interesse unicamente privado, como o caso em tela, sendo justificada apenas como medida de segurança pública”. Em relação ao pedido de efeito suspensivo, sustenta que a sua concessão se faz necessária, a fim de que não cause prejuízos à agravante, “considerando a privação dos seus direitos”, além de que o veículo pode se deteriorar, caso fique paralisado Ao final, pede a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para determinar o levantamento do bloqueio de circulação do veículo. Menciona que “deixa de juntar às custas de preparo uma vez que a gratuidade judiciária é o objeto de recurso interposto, que tramita na 1a Turma Cível deste E. TJ, sob o no 0731916-39.2023.8.07.0000, requerendo-se assim a sua extensão para os autos da Execução e seus desmembramentos”. É o relatório. Decido. Inicialmente, registra-se que nos autos do processo 0731916-39.2023.8.07.0000 esta Relatoria deferiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão que rejeitou o pedido de gratuidade de justiça à ora agravante. Assim, em vista de que, naqueles autos restou, aparentemente, demonstrado que a agravante não possui capacidade de suportar as despesas processuais, concedo, por extensão, os benefícios da gratuidade de justiça nestes autos. Prosseguindo, tem-se que a concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC[2]). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Analisando-se a narrativa fática e os elementos probatórios que amparam a pretensão recursal, verifica-se que não se encontram presentes os requisitos constitutivos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Ao menos nessa sede de cognição sumária e não exauriente, não se constata a probabilidade do direito alegado pelo agravante. Com efeito, não se pode falar em desacerto na decisão recorrida, já que o veículo penhorado se encontra em nome da empresa devedora e o Código de Processo Civil ao prever que a ordem dos bens e valores que podem ser alcançados pela constrição judicial, expressamente prescreve, no inciso IV do art. 835, a possibilidade da penhora recair sobre os veículos de via terrestres. Lado outro, a agravante apenas se limitou a alegar que o veículo seria necessário para garantir a locomoção de um dos seus sócios, Sr. Joaquim. Contudo, essa alegação vai contra até a tese da empresa agravante de que encerrou suas atividades desde o final de 2019. Além disso, não houve nem sequer a demonstração da real necessidade e/ou utilidade do veículo para o desempenho das atividades empresariais, a ponto de se considerar a sua impenhorabilidade. A respeito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE ALIMENTOS. PENHORA. VEÍCULO. IMPRESCINDIBILIDADE. ATIVIDADE PROFISSIONAL. PENHORABILIDADE. 1. Os livros, máquinas, ferramentas, utensílios, instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão da parte executada são impenhoráveis nos termos do art. 833, inc. V, do Código de Processo Civil. 2. A impenhorabilidade deve se restringir às hipóteses em que o veículo é utilizado como instrumento de trabalho do devedor e não como mero meio de locomoção ou de transporte dos materiais utilizados na atividade. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1626611, 07215532720228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no PJe: 19/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifou-se). No tocante ao pressuposto do perigo da demora, tenho que, igualmente, não se mostra presente. Na verdade, se constata que o eventual dano pode se mostrar em reverso, porquanto eventual levantamento da restrição que recai sobre o veículo possibilitaria a devedora, ora agravante, que se desfizesse de seu bem, prejudicando a parte credora, que busca a satisfação do seu crédito. Ressalte-se, todavia, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995 do Código de Processo Civil, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Concedo, até o julgamento final do agravo de instrumento 0731916-39.2023.8.07.0000, os benefícios da gratuidade de justiça à agravante. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intimem-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 8 de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.